Tribunal: TJES
Processo: 5010264-13.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010264-13.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUISOLFE AUTOMOVEIS LTDA
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA. COBRANÇA INDEVIDA E NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVA QUANTO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EXTENSÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE IRRISORIEDADE OU EXCESSO. CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO ATENDIDO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010264-13.2024.8.08.0014

Recorrente: GUISOLFE AUTOMÓVEIS LTDA.

Recorrida: CIELO S.A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA. COBRANÇA INDEVIDA E NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVA QUANTO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EXTENSÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE IRRISORIEDADE OU EXCESSO. CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO ATENDIDO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Guisolfe Automóveis LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pela empresa requerida, condenando-a, outrossim, ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
Em suas razões recursais, a empresa autora insurge-se exclusivamente quanto ao
quantum
indenizatório. Sustenta que o valor fixado em primeiro grau é ínfimo.

3.
Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se o
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de danos morais é razoável e proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Cinge-se a controvérsia recursal apenas quanto ao valor fixado a título de danos morais.

6.
Tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral configura-se pela lesão à sua honra objetiva, ou seja, ao seu bom nome, fama e reputação perante terceiros (Súmula 227 do STJ). No caso, a falha na prestação do serviço da recorrida (ao realizar
chargeback
indevido e manter a cobrança de valores inexigíveis) acarretou restrição creditícia à recorrente.

7.
Pois bem, no que tange ao dano moral, sua ocorrência ou não, não foi objeto de devolução ao exame desta Turma Recursal, limitando-me apenas a verificação de seu
quantum.

8.

In casu
, melhor sorte não alcança à parte recorrente. Ao rever os elementos de informação que foram apresentados nos autos, a meu sentir, não vislumbro hipótese capaz de ensejar a majoração da reparação extrapatrimonial pugnada, posto que, o Juízo
a quo
ao fixar o
quantum
indenizatório, observou a prova da ocorrência do fato ofensivo e obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que o montante arbitrado não fora irrisório e nem importou em enriquecimento da vítima, não havendo, portanto, que se falar em majoração da indenização.

9.
Quantum
mantido, em atenção às peculiaridades do caso e ao caráter punitivo pedagógico da reprimenda.

Valor arbitrado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade que deve ser mantido, porquanto, encontra-se em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano. Precedentes desta turma recursal. Sentença proferida pelo colego de piso que não merece qualquer retoque.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. “O valor da indenização por dano moral, fixado em atenção aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e do caráter pedagógico-punitivo, deve ser mantido em Recurso Inominado, salvo se comprovada a manifesta irrisoriedade ou o excesso.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 85, § 8º e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227; Precedentes desta turma recursal.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)